Tribunal: TJSP
Processo: 0053336-90.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – FALECIMENTO DO SEGURADO – PRETENSÃO DO FILHO E DA COMPANHEIRA À PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – CONDIÇÃO DE SEGURADO DO FALECIDO – Registro em C.T.P.S. e sentença trabalhista, que reconheceu a existência do vínculo empregatício, comprovam a condição de segurado na data do acidente – Eficácia da sentença

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – FALECIMENTO DO SEGURADO – PRETENSÃO DO FILHO E DA COMPANHEIRA À PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – CONDIÇÃO DE SEGURADO DO FALECIDO – Registro em C.T.P.S. e sentença trabalhista, que reconheceu a existência do vínculo empregatício, comprovam a condição de segurado na data do acidente – Eficácia da sentença trabalhista em relação à autarquia (Art. 832, §3o e 879, § 1o-B, da C.L.T.) – CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DA COMPANHEIRA – A autarquia reconheceu, administrativamente, a recorrida como companheira do instituidor da pensão – Ademais, filho em comum e coabitação comprovados nos autos a viabilizar o reconhecimento da união estável – Devida a pensão por morte para ambos os recorridos.

D.I.B. – Mantida desde o requerimento administrativo (22.02.2011) para a companheira e desde o óbito (20.08.2009) para o menor impúbere – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

JUROS DE MORA – Juros moratórios em conformidade com a Lei no 11.960/09, incidentes a partir da citação (19.03.2012) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. – Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

Sentença de procedência mantida – Reexame necessário e recurso voluntário autárquico desprovido, com observação (juros moratórios e correção monetária).